Tribunal: STF
Processo: HC 269249
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Vinicius de Andrade Araujo impetrou, em nome próprio, habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão que confirmou condenação pelos delitos dos arts. 317, § 1º, e 342, caput, do Código Penal. 
2. Fato relevante. No recurso especial, a defesa invocou contrariedade ao art. 158 do Código de Processo Penal, sustentando nulidade da utilização, como prova, de mensagens eletrônicas (e-mails) e imagens (prints) de mensagens de celular sem realização de perícia, além de alegar bis in idem na condenação simultânea pelos arts. 317, § 1º, e 342, caput, do Código Penal. 
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem negou provimento à apelação e rejeitou embargos de declaração. O recurso especial não foi admitido, com fundamento na Súmula n. 7/STJ. Em agravo, o agravante afirmou, em síntese, que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, sem necessidade de reexame de provas. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica do óbice aplicado, ensejando o presente agravo regimental, em que a defesa insiste em ter havido impugnação adequada da Súmula n. 7/STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante atendeu ao requisito de dialeticidade recursal, impugnando de forma concreta, específica e suficiente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, em especial o óbice da Súmula n. 7/STJ, de modo a viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O órgão julgador aplica o art. 932, III, do Código de Processo Civil, exigindo que o agravante impugne todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, mediante raciocínio específico, concreto e detalhado, sob pena de ofensa à dialeticidade recursal. 
6. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente para a manutenção da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182/STJ, impede o conhecimento do agravo em recurso especial. 
7. A superação do óbice da Súmula n. 7/STJ não se satisfaz com a mera alegação de que não há pretensão de reexame de provas, impondo-se demonstrar, com destaque de trechos do acórdão recorrido, que a tese recursal se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos considerados na decisão impugnada. 
8. No caso concreto, o agravante limitou-se a afirmar, genericamente, a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ e a reiterar os argumentos do recurso especial, sem indicar o quadro fático expressamente fixado no acórdão recorrido que permitiria a discussão exclusivamente jurídica, o que caracteriza impugnação deficiente. 
9. Diante da ausência de impugnação específica e idônea ao fundamento de incidência da Súmula n. 7/STJ na decisão de inadmissão, mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, com a consequente negativa de provimento ao agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. O agravante deve impugnar, de forma concreta, específica e fundamentada, todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ e de não conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação do óbice da Súmula n. 7/STJ exige demonstração, com base nos fatos expressamente reconhecidos no acórdão recorrido, de que a controvérsia devolvida é exclusivamente jurídica, não bastando alegação genérica de ausência de reexame de provas.
(AREsp 2.995.575 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Pretende, em síntese, “requer este escriba e réu há 11 anos,com base na violação do Art.158, do CPP e acolhimento dos Art. 647 e Art.648 do mesmo CPP,o conhecimento e aceite deste remédio processual,para que os autos sejam enviados ao juízo federal de origem para nova instrução processual ou absolvição por falta de provas. ”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. Ademais, ainda que se considere como ato coator a decisão proferida pelo Relator do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.030.858, permaneceria inadmissível o presente habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente